Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714174-89.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI APELADO: MILENE AVELAR OLIVEIRA D E C I S Ã O AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia a qual, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de MILENE AVELAR OLIVEIRA, indeferiu a Petição Inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em razão de ausência de emenda à Inicial. Em suas razões recursais (ID 48590754), a apelante defende a aplicação da taxa SELIC para correção monetária de débitos da Fazenda Pública, não se aplicando em relação consumerista. Sem Contrarrazões. Ao ID 48855514, Despacho desta Relatoria intimou o réu apelante a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, entretanto o prazo concedido transcorreu in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais do apelante estão dirigidas à inaplicabilidade da taxa SELIC para correção monetária do débito objeto dos autos. Entretanto, a Sentença indeferiu a Petição Inicial em razão da ausência de emenda à Inicial. Com efeito, o Magistrado de origem prolatou Decisão concedendo prazo para apresentação de “nova inicial e planilha, com a especificação exclusiva da Taxa Selic e a correção do valor cobrado a partir do vencimento do título”. A apelante, contudo, limitou-se a apresentar cota nos autos com o seguinte conteúdo: “Ciente sem interesse de manifestação”. Assim, o instrumento da Apelação é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a. As razões recursais se limitam a consignar a inaplicabilidade da SELIC ao caso vertente. Entretanto, tais fundamentos deveriam ter sido apresentados para apreciação do Juízo de origem. O recurso apresentado deveria demonstrar a existência de error in procedendo do Juízo de origem ao indeferir a Inicial. Porém, a determinação de emenda à Inicial sem manifestação da parte é caso de seu indeferimento. A argumentação, pois, não é suficiente para contrapor o posicionamento firmado pela Sentença, bem como demonstra sua irresignação em relação a pontos não abordados pelo decisum. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.(Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator